Tribunal: TJMT
Processo: 1045713-40.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045713-40.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 064.755.311-20 (EMBARGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (EMBARGADO), GONCALINA MARTINS DE BULHOES - CPF: 621.693.431-72 (EMBARGANTE), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO DA SILVA AMORIM - CPF: 627.099.251-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TAXA DE FRUIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES
–
REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1045713-40.2021.8.11.0041

EMBARGANTES:

GONÇALINA MARTINS DE BULHÕES e MIGUEL ANTÔNIO DA SILVA AMORIM

EMBARGADOS:

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA e BARBOSA E RAMOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GONÇALINA MARTINS DE BULHÕES
e
MIGUEL ANTÔNIO DA SILVA AMORIM
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 349688859) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por José Carlos de Almeida e Barbosa e Ramos Ltda – EPP, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, processo nº 1045713-40.2021.8.11.0041, originário da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pela Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel.

O acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de indenização por benfeitorias, determinando a reintegração de posse imediata em favor dos apelantes, observado prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária. A decisão fundamentou-se na ausência de comprovação adequada das benfeitorias alegadas, na insuficiência probatória das fotografias juntadas aos autos, na conversão da posse de boa-fé em má-fé após o inadimplemento contratual e na impossibilidade de remessa para liquidação de sentença quando sequer demonstrada a existência do próprio direito.

Os embargantes alegam erro de premissa fática quanto à localização da acessão, sustentando que o autor confessou na petição inicial a existência da construção ao pleitear a reintegração de posse "com a construção", o que tornaria o fato incontroverso nos termos dos arts. 374, II e III, e 389 do CPC.

Afirmam que o acórdão agiu
extra petita
ao questionar a localização da obra, violando os arts. 141 e 492 do CPC, e que houve violação ao princípio da boa-fé processual e à vedação do
venire contra factum proprium
, pois o autor não poderia se beneficiar da construção para justificar a retomada e simultaneamente negar sua existência para fins de indenização.

Apontam ainda omissão quanto à natureza jurídica de acessão artificial prevista no art. 1.255 do CC, argumentando que a edificação de residência em lote nu constitui acessão e não benfeitoria, sendo desnecessária a apresentação de notas fiscais para comprovar fato incontroverso. Alegam que o acórdão silenciou sobre a possibilidade de liquidação por arbitramento conforme o art. 509, I, do CPC, e que a exigência de documentação fiscal configura prova diabólica.

Discorrem acerca de omissão e contradição quanto à ausência de constituição em mora, afirmando que não houve notificação pelo Oficial do Registro de Imóveis conforme exige o art. 32 da Lei 6.766/79, sendo aplicável a Súmula 76 do STJ. Argumentam que sem mora constituída legalmente, a posse permaneceu de boa-fé, tornando impositiva a indenização. Sustentam que o acórdão aplicou precedentes que continham prova de notificação extrajudicial, situação diversa do presente caso.

Defendem também omissão quanto à irregularidade do loteamento e à aplicação da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do CC, argumentando que o loteamento São Tomé carece de regularização administrativa e registrária definitiva conforme o art. 18 da Lei 6.766/79, o que impossibilitou a obtenção de alvará de construção ou habite-se. Sustentam que o art. 37 da mesma lei veda a venda de parcelas de loteamento não registrado, configurando mora contratual do loteador anterior ao inadimplemento financeiro dos compradores. Afirmam que punir o adquirente pela irregularidade administrativa quando o loteamento é irregular configura
venire contra factum proprium
.

Discorrem omissão quanto ao princípio do não enriquecimento sem causa previsto no art. 884 do CC, argumentando que o resultado prático do acórdão permite que o embargado receba o lote substancialmente valorizado por edificação que não custeou, configurando incremento patrimonial indevido. Sustentam que os embargantes são pessoas simples que destinaram suas economias para o exercício do direito constitucional à moradia previsto no art. 6º da CF, e que a ausência de indenização configura confisco vedado pelo ordenamento jurídico.

Requerem o prequestionamento explícito dos arts. 5º, XXII e LIV, e 6º da CF; arts. 476, 884, 1.219 e 1.255 do CC; arts. 374, 389, 489, 509 e 1.022 do CPC; e arts. 32 e 37 da Lei nº 6.766/79, para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Pleiteiam a concessão de efeitos infringentes para reconhecer o erro de premissa fática quanto à localização da acessão, a inexistência de mora solene, a aplicação da exceção do contrato não cumprido e, subsidiariamente, a manutenção do dever de indenizar com apuração do valor em liquidação de sentença por arbitramento, além da manutenção da posse até o efetivo pagamento da indenização (Id. 351603430).

Os embargados apresentaram contrarrazões em Id. 352016882, sustentando a ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, afirmando que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, especialmente quanto à inexistência de comprovação idônea das alegadas benfeitorias e ao ônus probatório que incumbia aos embargantes nos termos do art. 373, II, do CPC.

Argumentam que os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão colegiada, reabrindo debate acerca de teses já analisadas e rejeitadas pelo Tribunal, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Apontam, ao final, o caráter manifestamente protelatório dos embargos, requerendo a condenação dos embargantes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

O pedido de fixação de taxa de fruição não deduzido na petição inicial ou em impugnação à contestação na origem, configura inovação recursal com supressão de instância, não podendo ser conhecido em sede de apelação.

Compete à parte que alega ter realizado benfeitorias o ônus de comprovar, de forma precisa e especificada, a natureza, extensão, valor, época de realização e conformidade legal das obras, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A juntada de meras fotografias, sem documentação complementar (notas fiscais, recibos, laudos técnicos, alvarás, projetos aprovados ou habite-se), mostra-se insuficiente para demonstrar a existência e o valor de benfeitorias indenizáveis.

A boa-fé do possuidor, pressuposto para indenização por benfeitorias (art. 1.219 do CC), subsiste apenas durante o período de adimplemento contratual, convertendo-se em má-fé após a configuração da mora.

Benfeitorias realizadas em desconformidade com o contrato ou com a lei não são indenizáveis, nos termos do art. 34, parágrafo único, da Lei nº 6.766/79.

A remessa para liquidação de sentença pressupõe a existência de direito reconhecido na fase de conhecimento, sendo inadequada quando sequer demonstrada a existência do próprio direito.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por benfeitorias e determinar a reintegração imediata de posse, observado prazo de 60 dias para desocupação voluntária.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de teses já enfrentadas e rejeitadas pelo colegiado, tampouco servem como sucedâneo recursal para modificar o resultado do julgamento por mero inconformismo da parte vencida.

No presente caso, verifica-se que os embargantes buscam, sob o pretexto de apontar vícios formais, promover verdadeira rediscussão da matéria de fundo já devidamente apreciada pelo acórdão embargado, além de introduzir teses novas não deduzidas nas instâncias ordinárias, configurando indevida inovação recursal.

Não obstante, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

A decisão colegiada examinou detidamente a questão probatória, consignando expressamente que os embargantes não se desincumbiram do ônus de comprovar, de forma precisa e especificada, a natureza, extensão, valor, época de realização e conformidade legal das obras alegadamente realizadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O acórdão registrou que a juntada de meras fotografias, sem documentação complementar como notas fiscais, recibos, laudos técnicos, alvarás, projetos aprovados ou habite-se, mostrou-se insuficiente para demonstrar a existência e o valor de benfeitorias indenizáveis.

Quanto ao alegado
erro de premissa fática
relativo à localização da acessão, não há qualquer equívoco no julgado.

O
decisum
não negou a existência de construção no imóvel, mas sim consignou que as fotografias apresentadas não permitiam sequer identificar com segurança se as imagens retratavam efetivamente o lote objeto do contrato, muito menos estabelecer o período em que eventual construção teria sido realizada ou o montante investido.

A questão não se resume à mera localização física da obra, mas à ausência de elementos probatórios mínimos que permitissem reconhecer o direito à indenização pretendida. O pedido de reintegração de posse formulado na inicial não configura confissão quanto à existência de benfeitorias indenizáveis nos moldes pretendidos pelos embargantes, tratando-se de interpretação extensiva e distorcida do conteúdo da petição inicial que não encontra respaldo no sistema processual vigente.

A alegação de que o acórdão teria agido
extra petita
ao questionar a localização da obra não merece acolhida.

O julgador não está vinculado aos fatos alegados pelas partes quando a prova dos autos demonstrar realidade diversa, cabendo-lhe apreciar livremente as provas conforme o art. 371 do CPC.

O acórdão não criou dúvida inexistente, mas sim constatou a insuficiência probatória dos autos, circunstância que impede o reconhecimento do direito à indenização. Não há violação aos arts. 141 e 492 do CPC, pois a decisão limitou-se a julgar improcedente pretensão deduzida pelos embargantes em contestação, matéria que integrava o
thema decidendum
.

A invocação do princípio da boa-fé processual e da vedação ao
venire contra factum proprium
não socorre os embargantes.

O acórdão não permitiu comportamento contraditório do embargado, mas sim reconheceu que a ausência de prova adequada impede o reconhecimento do direito à indenização. A reintegração de posse foi deferida porque comprovada a rescisão contratual por inadimplemento e a necessidade de retomada do imóvel, independentemente da existência ou não de benfeitorias indenizáveis, que constituem questão autônoma e dependente de prova específica.

Quanto à alegada omissão sobre a natureza jurídica de acessão artificial prevista no art. 1.255 do CC, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao consignar que a boa-fé do possuidor, pressuposto para indenização por benfeitorias ou acessões, subsiste apenas durante o período de adimplemento contratual, convertendo-se em má-fé após a configuração da mora.

O julgado aplicou corretamente o regime jurídico aplicável, reconhecendo que a posse exercida pelos embargantes era precária e subordinada ao cumprimento integral das obrigações contratuais, conforme cláusula 6ª do contrato firmado entre as partes.

A distinção entre benfeitorias e acessões não altera a conclusão do julgado, pois em ambos os casos se exige a boa-fé do possuidor e a comprovação adequada das obras realizadas, requisitos não atendidos no presente caso.

A alegação de desnecessidade de notas fiscais para comprovar fato incontroverso não encontra respaldo nos autos.

A existência de construção no imóvel não era ponto incontroverso, conforme demonstra a impugnação apresentada pelos embargados. Ainda que se admitisse a existência de alguma edificação, a ausência de documentação comprobatória impede a quantificação do valor investido e a verificação da conformidade legal das obras, elementos essenciais para o reconhecimento do direito à indenização.

A jurisprudência invocada pelos embargantes não se aplica ao caso concreto, pois os precedentes citados referem-se a situações em que havia prova robusta da existência e do valor das acessões, circunstância não verificada nos presentes autos.

Quanto à alegada possibilidade de liquidação por arbitramento, conforme o art. 509, I, do CPC, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que a remessa para liquidação de sentença pressupõe a existência de direito reconhecido na fase de conhecimento, sendo inadequada quando sequer demonstrada a existência do próprio direito.

A liquidação destina-se à apuração do
quantum debeatur
quando reconhecido o
an debeatur
, não podendo servir para suprir a ausência de prova que deveria ter sido produzida na fase de conhecimento. Permitir que os embargantes produzissem em liquidação de sentença a prova que deveriam ter apresentado na fase cognitiva representaria indevida inversão do sistema processual e violação ao princípio da eventualidade.

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de constituição em mora nos termos do art. 32 da Lei nº 6.766/79, verifica-se efetiva inovação recursal.

Compulsando a contestação apresentada em primeiro grau, constata-se que os embargantes não suscitaram especificamente a necessidade de notificação pelo Oficial do Registro de Imóveis como requisito para constituição em mora.

A defesa limitou-se a alegar a aplicação da teoria do adimplemento substancial, a irregularidade do índice de reajuste INCC, a desvalorização do imóvel e o descumprimento contratual pelo vendedor, mas não invocou o art. 32 da Lei nº 6.766/79 ou a Súmula 76 do STJ como fundamento para afastar a mora.

A matéria foi introduzida pela primeira vez em sede de embargos de declaração, configurando indevida inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da eventualidade
.

Ainda que se admitisse o conhecimento da questão por argumentação, a tese não prosperaria.

O inadimplemento contratual restou amplamente demonstrado nos autos, com o não pagamento de 82 das 120 parcelas avençadas. A citação válida na ação de rescisão contratual supre a ausência de notificação extrajudicial prévia, constituindo o devedor em mora para todos os efeitos legais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Quanto à alegada omissão sobre a irregularidade do loteamento, verifica-se que a matéria foi efetivamente suscitada na contestação apresentada em primeiro grau, especialmente nos itens 1.2 e 10, onde os embargantes questionaram a ausência de comprovação da propriedade e da regularidade do empreendimento. Todavia, o acórdão embargado não se omitiu quanto a esta questão, tendo enfrentado adequadamente a matéria ao consignar que a eventual irregularidade do loteamento não afasta o dever de pagamento das parcelas avençadas no contrato de compromisso de compra e venda, tampouco autoriza o reconhecimento automático do direito à indenização por benfeitorias ou acessões realizadas sem comprovação adequada.

A aplicação do art. 34, parágrafo único, da Lei nº 6.766/79 pelo acórdão embargado foi correta ao estabelecer que não são indenizáveis as benfeitorias realizadas em desconformidade com o contrato ou com a lei.

A ausência de comprovação de alvará de construção, habite-se, projeto aprovado ou qualquer documentação de regularidade da obra perante os órgãos públicos demonstra a desconformidade com a legislação urbanística e edilícia, afastando o direito à indenização.

A alegação de que a irregularidade decorre da falta de regularização do loteamento pelo vendedor não altera esta conclusão, pois incumbia aos embargantes, na qualidade de construtores, observar as normas aplicáveis e comprovar a regularidade das obras realizadas.

Quanto à exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do CC, verifica-se inovação recursal quanto à fundamentação jurídica específica.

Embora a contestação tenha alegado descumprimento contratual pelo vendedor no item 7, especialmente quanto à propaganda enganosa sobre área de lazer e APP, não houve invocação expressa do art. 476 do CC como fundamento jurídico para afastar a rescisão contratual ou reconhecer o direito à indenização. A tese jurídica estruturada com base na
exceptio non adimpleti contractus
foi introduzida apenas nos embargos de declaração, configurando indevida inovação recursal.

Ainda que se admitisse o conhecimento da questão por argumentação, a tese não prosperaria.

A exceção do contrato não cumprido exige prova robusta do inadimplemento da parte contrária e nexo de causalidade entre tal inadimplemento e a impossibilidade de cumprimento da própria obrigação.

No caso concreto, os embargantes não demonstraram que a alegada ausência de área de lazer ou a desvalorização do imóvel impediu o pagamento das parcelas avençadas. O inadimplemento dos embargantes decorreu de sua própria impossibilidade financeira, não havendo relação de causalidade com eventuais descumprimentos do vendedor.

A alegada omissão quanto ao princípio do não enriquecimento sem causa previsto no art. 884 do CC não procede.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao consignar que não há enriquecimento ilícito quando a parte edifica em imóvel alheio, sem autorização do proprietário, em situação de inadimplemento contratual e sem observância das normas urbanísticas e edilícias, assumindo o risco de perder o investimento realizado.

O julgado aplicou corretamente o art. 34, parágrafo único, da Lei nº 6.766/79, que estabelece expressamente não serem indenizáveis as benfeitorias realizadas em desconformidade com o contrato ou com a lei.

O enriquecimento sem causa pressupõe a obtenção de vantagem patrimonial injustificada à custa de outrem, circunstância não verificada no caso concreto.

Os embargados não obtiveram vantagem indevida, mas sim exerceram regularmente o direito de retomada do imóvel diante do inadimplemento contratual dos embargantes. A eventual valorização do lote em razão de construção irregular não configura enriquecimento sem causa, pois o proprietário não concorreu para a realização da obra nem autorizou sua execução.

A invocação do direito constitucional à moradia previsto no art. 6º da CF não autoriza a manutenção de situação de inadimplemento contratual ou o reconhecimento de direito à indenização sem a devida comprovação dos requisitos legais.

Como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026